Tribunal: TJMT
Processo: 0003629-75.2011.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0003629-75.2011.8.11.0046.
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO MATEUS AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 30203967-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito industrial é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U. 0003629-75.2011.8.11.0046, DESA. NILZA MARIA POSSA DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 82, §2o e 240, §1o, do CPC, amparada na assertiva de que não há falar em prescrição do direito do Recorrente no presente caso, haja vista que a demanda foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, tendo a parte Recorrente diligenciado de todas as formas para suprir a ausência de citação, razão pela qual não pode ser onerado por demora nos tramites processuais e manobras torpes da parte adversa.
Recurso tempestivo (id. 42374967-TJ).
Contrarrazões no id. 43992995-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 240, §1o, do CPC, está amparada na assertiva de que não há falar em prescrição do direito do Recorrente no presente caso, haja vista que a demanda foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, tendo a parte Recorrente diligenciado de todas as formas para suprir a ausência de citação, razão pela qual não pode ser onerado por demora nos tramites processuais e manobras torpes da parte adversa.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“No caso, o apelante promoveu a ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento da cédula de crédito industrial emitida em 18/3/2010, com vencimento inicial em 1/11/2010 e vencimento final em 01/4/2012 (id no 24317475).
A ação foi ajuizada em 16/12/2011 (id no 24171964), sendo proferida sentença em 22/05/2019, entendendo o Juízo a quo que embora tenha sido efetivada a citação do executado em 17/10/2018, já havia ocorrido a prescrição do título em face da instituição financeira não ter promovido a sua interrupção, com a citação do executado, antes do decurso de 3 anos a contar do vencimento do título.
Nos termos do art. 206, §3°, VIII, prescreve em 3 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições em lei especial.
In casu, o Decreto-Lei n° 413/1969, que regula os títulos de crédito industriais, estipula, em seu art. 52, que se aplicam as normas do direito cambial, o qual, por sua vez, está regulado pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).
O art. 70 do referido Decreto dispõe que:
Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.
Da leitura dos atos acima anotados, constata-se que, no caso em comento, embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais de sua responsabilidade, principalmente porque a citação efetiva do executado, somente ocorreu após o prazo prescricional aplicável à espécie.
Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.
Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que na hipótese dos autos, não se verifica, porquanto se daria tão somente com a citação válida, nos termos do artigo 219 do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento da ação), o que não ocorreu.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto se houve ou não desídia do recorrido, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.
2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)”.
Igual entendimento deve ser adotado quando a suposta violação ao artigo 82, §2, do CPC, tendo em vista que a minoração dos honorários sucumbenciais implica no reexame da matéria fático-probatória.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII